Tribunal: TJMT
Processo: 1075287-92.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075287-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENIVALDA MARTINS DE MELO - CPF: 955.667.671-68 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 13.600.461/0001-47 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO (PHISHING). PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em ação na qual a parte autora, após inadimplir parcelas de financiamento, realizou pagamento de boleto recebido via aplicativo de mensagens, posteriormente identificado como fraudulento, sustentando falha na prestação do serviço e vazamento de dados pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço das instituições financeiras apta a ensejar responsabilidade civil pelo pagamento de boleto fraudulento; (ii) estabelecer se o evento danoso decorre de culpa exclusiva da consumidora ou de fortuito externo capaz de romper o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, mas admitindo-se excludentes como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4.

A autora comprova a contratação do financiamento e o pagamento de boleto no valor de R$ 2.401,75, porém o comprovante indica beneficiário diverso da instituição financeira credora.

5.

A negociação ocorre por meio de canal informal (WhatsApp), sem confirmação da legitimidade do interlocutor ou verificação dos dados essenciais do boleto.

6.

A ausência de conferência do beneficiário do pagamento configura falta de diligência mínima da consumidora, suficiente para evidenciar sua culpa exclusiva.

7.

O pagamento realizado em favor de terceiro estranho à relação contratual rompe o nexo causal entre o dano e a conduta das rés.

8.

O evento caracteriza fortuito externo, decorrente de fraude praticada por terceiros sem participação ou falha do fornecedor.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhece a ausência de responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de boleto fraudulento pago sem a devida cautela pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. 2. O pagamento de boleto fraudulento recebido por canal informal, sem conferência dos dados essenciais, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal. 3. Fraude praticada por terceiros, sem participação do fornecedor, caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075287-92.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Genivalda Martins de Melo

Recorrido(s):

Banco Votorantim S/A

BP Gestão e Recuperação de Ativos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE INTERVÊNÇÃO DE TERCEIRO.

Colendos Pares,

A preliminar não procede.

A ação discute apenas a responsabilidade das rés na relação de consumo, não sendo necessária a inclusão do terceiro que recebeu o pagamento. A ausência desse terceiro não configura intervenção vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/95, nem afasta a competência do Juizado Especial.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, narra a autora que celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 16.600,00, parcelado em 36 vezes de R$ 739,69, tendo deixado de adimplir as parcelas nº 16 a 20, com vencimentos entre junho e outubro de 2025. Sustenta que, em 09/10/2025, teria realizado acordo para quitação do débito pelo valor de R$ 2.401,75, ocasião em que recebeu boleto via aplicativo de mensagens, o qual foi pago em 10/10/2025, vindo posteriormente a constatar tratar-se de fraude. Afirma que o golpe somente foi possível em razão de falha na prestação do serviço, com suposto vazamento de dados, pleiteando a declaração de inexigibilidade das parcelas e indenização por danos morais.

O reclamado, Banco Votorantim, em contestação, alega ausência de nexo causal e culpa exclusiva da consumidora, sustentando que o boleto pago não foi emitido por seus canais e que o valor foi destinado a terceiro estranho à relação contratual. Já a corré, BP Gestão e Recuperação de Ativos LTDA, apresentou defesa no mesmo sentido, afirmando inexistência de falha na prestação do serviço e caracterização de fortuito externo.

Pois bem. Inicialmente, aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme dispõe o artigo 14 do CDC.

No caso concreto, a autora comprovou a existência do contrato de financiamento e a inadimplência das parcelas nº 16 a 20, vencidas entre junho e outubro de 2025.

Comprovou, ainda, que, após ser abordada por terceiro via aplicativo WhatsApp para uma suposta renegociação da dívida, realizou, em 10/10/2025, o pagamento de boleto no valor de R$ 2.401,75.

Ocorre que, conforme se extrai do próprio comprovante, o valor não foi destinado à instituição financeira credora, mas a pessoa jurídica estranha à relação contratual, indicada como beneficiária do pagamento (Bellinat Consultoria Ltda).

Esse contexto evidencia que a concretização do prejuízo decorreu da ausência de cautela da própria consumidora, que prosseguiu com tratativa iniciada por canal informal, sem se certificar de que o interlocutor era, de fato, preposto autorizado do banco, e sem conferir adequadamente os dados essenciais do boleto antes de efetuar o pagamento.

Com efeito, uma simples verificação do documento bancário teria sido suficiente para revelar a irregularidade, já que o beneficiário indicado não correspondia à instituição financeira titular do contrato.

A realização de pagamento em favor de terceiro, a partir de negociação iniciada por meio não oficial, rompe o nexo entre o prejuízo suportado e a atuação das rés, não sendo juridicamente razoável transferir à instituição financeira a responsabilidade por valor que jamais ingressou em sua esfera patrimonial, mas foi revertido em favor de fraudadores por ato praticado sem a diligência mínima esperada da parte devedora.

Desta forma, restou comprovado que a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de parcelas de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.

O evento danoso configura, portanto, fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pela consumidora, o que afasta o dever de indenizar.

Assim, restou claro que a parte Autora não foi diligente ao efetuar pagamento para pessoa jurídica diversa da instituição financeira recorrente, portanto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Desta forma, entendo que não pode ser imputada a Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira ou por correspondente bancário autorizado, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente à quitação de boletos de financiamento, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado a instituição financeira ora Recorrente.
Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.
Sendo culpa exclusiva do consumidor e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado.
(N.U 1001443-31.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4. Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026